Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-89.2020.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008329-89.2020.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CLÁUSULA PENAL - NATUREZA COMPENSATÓRIA – CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

“É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.”
(AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILMAR ANTONIO MATTEI,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1008329-89.2020.8.11.0037, opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para declarar a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na cláusula 4.6 do contrato de compra e venda de soja n°. 100000006292020 C.N: 7502 e determinou a exclusão dos valores correspondentes do crédito em execução. Por consequência, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 17% para a parte embargada e 83% para a parte embargante, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (ID 170447780).

Irresignado, o exequente/embargado/apelante aduz que a executada/embargante/apelada não alegou, em sua defesa, a impossibilidade de cumulação do pedido de o cumprimento da obrigação de pagar com a multa estatuída no item 4.6 do Contrato firmado pelas partes, sob o fundamento de que esta é compensatória, mas apenas que multa não poderia ser exigida, em razão do ajuizamento da recuperação judicial pela executada/embargante/apelada, de modo que a sentença é
extra petita
.

Sustenta que, o STJ estabeleceu a Súmula 381, pela qual, mesmo diante de contratos regidos pelo CDC, vedou-se ao julgador conhecer, de ofício, eventual abusividade de cláusulas contratual.

Defende que, sendo a executada/embargante/apelada quem redigiu e elaborou o presente instrumento que contém a multa da cláusula 4.6, ademais, tendo confirmado que sua natureza é moratória em sede de embargos de execução, não poderia ter a magistrada singular sobrepor a sua vontade.

Menciona que, em situações que o valor da multa é reduzido em face da obrigação principal, presume-se que esta tenha natureza moratória, pois os contratantes normalmente não fixam valor modesto para compensar as perdas e danos decorrentes da inexecução total daquilo que ajustaram, uma vez que não se destina a substituir a prestação no caso de total inadimplemento, mas sim de punir o inadimplemento em um percentual módico e costumeiro neste tipo de contrato, e que, portanto, pode ser cumulado com a exigência da prestação (ID 170447785).

A executada/embargante/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 170447790).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, ao caso, não aplica o verbete da Súmula 381 do STJ, uma vez que não se trata de execução de contrato bancário, regido pelas normas de direito do consumidor.

Outrossim, em que pese a embargante, ora apelada, não tenha feito menção expressa quanto à impossibilidade de cumulação do pedido de o cumprimento da obrigação de pagar com a multa estatuída no item 4.6 do Contrato firmado pelas partes, certo é que ela alega a existência de excesso da execução no valor de R$824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), que corresponde à inclusão da multa prevista na cláusula 4.6 dos contratos, nomeada como cláusula penal compensatória, de maneira que a matéria está implícita ao pedido de reconhecimento de excesso da execução, o que, por inferência lógico racional, conduz à necessidade de análise da possibilidade ou não da cumulação da multa compensatória com cumprimento obrigação principal, não havendo que se falar, portanto, em julgamento
extra petita
.

Logo, acertadamente o juízo singular, ao analisar a matéria relativa ao excesso da execução, concluiu que não é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.

Em sendo assim, tratando-se a multa constante da cláusula 4.6 de penalidade compensatória, tal como expressamente constou no contrato, não há como cumulá-la com cumprimento da obrigação principal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do Código de Processo Civil, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. A finalidade dos embargos de declaração é complementar o acórdão quando nele identificar omissão, ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição. 2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão do agravante, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de não ser cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas, conforme o art. 401 do Código Civil.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido tal cumulação somente quando a cláusula penal tiver natureza moratória, e não compensatória (REsp 1.355.554/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 4/2/2013), o que, no entanto, não se verifica na hipótese dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 741.776/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 11/12/2013).

Como se vê, o apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios por ele cabíveis para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023